Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-27.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE - CPF: 946.136.301-00 (ADVOGADO), AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 37.533.932/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BALDINE DE REZENDE - CPF: 363.301.248-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM EVERSON SANTOS REZENDE - CPF: 158.825.508-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 017.539.378-84 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), LAURA JUCICLEIA PEREIRA FERREIRA - CPF: 856.856.401-10 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA DE ARRUDA - CPF: 079.663.691-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FIANÇA SEM CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA SUSPENDER ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO CONTRA O MARIDO FIADOR – AFIRMAÇÃO INVERÍDICA QUANTO AO ESTADO CIVIL – DEVER DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO, PELO CREDOR, DO ESTADO CIVIL DO FIADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de antecipação da tutela formulado em ação anulatória ajuizada pela esposa para suspender atos expropriatórios em ação de execução voltada contra o marido fiador qualificado como “
solteiro
” no contrato afiançado, pois, conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “
a regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil
” (AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004122-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURA JUCICLÉIA PEREIRA FERREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória
”

(Proc. nº 1001662-58.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra LUIZ GONZAGA DE ARRUDA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para obstar constrição/expropriação de bens da autora nos autos de ação de Despejo ajuizada pelo réu, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1001881-47.2016.8.11.0003), por não divisar probabilidade do direito à anulação da fiança prestada àquele contrato de locação pelo marido da autora/agravada alegadamente sem seu consentimento
(cf. Id. nº 79399466 - pág. 3/4).

A agravante insiste na total ineficácia da garantia prestada por seu cônjuge no contrato de locação celebrado com o agravado e que funda a ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios (Proc. nº 1001881-47.2016.8.11.0003), pois, conforme previsto no artigo 1.647, III, do Código Civil, tratando-se de fiador casado sob o regime da comunhão parcial de bens, é obrigatória a outorga uxória para que o negócio jurídico seja válido e exigível.

Alega que não houve “
má-fé do fiador ao ser qualificado pela parte como solteiro, haja vista não induziu a outra parte a erro, pois não lhe apresentou nenhum documento nesse sentido, e o agravado sabia de sua situação civil a época
”, não se podendo presumir culpa ou dolo do garante na errônea indicação de seu estado civil, até porque quem redigiu o contrato foi o próprio locador/agravado, “
que nunca pediu documento algum ao fiador para qualquer verificação
” (cf. Id. nº 79399474 – pág. 9).

Sustenta, ainda, que, no caso, o perigo de dano é evidente, porquanto já autorizados os atos expropriatórios “
com derrocada do patrimônio familiar
” e comprometimento do bem-estar de toda a família por compromisso de fiança assumido somente por um dos cônjuges sem o consentimento do outro.

Pede, pois, a reforma da r. decisão agravada, para que sejam suspensos os atos expropriatórios autorizados nos autos da ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios (Proc. nº 1001881-47.2016.8.11.0003); de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 79399465 - pág. 11).

A
decisão vinculada ao Id. nº 81636951 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 84174469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de outorga uxória para prestar fiança está expressamente prevista nos arts. 1.647, III, e 1.649, ambos do Código Civil, que dispõem o seguinte:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...)

III - prestar fiança ou aval;

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”.

No caso, a omissão ou informação inverídica prestada pelo fiador sobre o seu verdadeiro estado civil é questão incontroversa nos autos; do instrumento do contrato de locação originário, cuja inexecução deu origem ao crédito exequendo, consta a prestação de fiança pelo cônjuge da agravante, Willian Everson Santos Rezende, em 01/10/2012, com expressa indicação de que o fiador era “
solteiro
” (cf. Id. nº 79399476 - pág. 27), embora fosse casado com a agravante desde 21/06/2003 pelo regime de comunhão parcial de bens, conforme prova a certidão de casamento vinculada ao Id. nº 79399474 - pág. 15.

Como se deu a inserção errônea desse dado no instrumento contratual? O fiador foi solicitado a declarar o seu estado civil, e prestou informação falsa, ou foi o próprio locador que se confundiu? A agravante jamais teve ciência da prestação da garantia? E o problema da boa-fé objetiva? Admito, na linha do entendimento estabelecido pela douta juíza, que “
a questão fática posta pela requerente demanda maior dilação probatória
”, sobretudo quanto à possibilidade (ou não) da erronia por ato voluntário do próprio fiador, que, na condição de responsável solidário pela dívida, poderia intencionalmente discutir a validade do contrato caso houvesse o inadimplemento do débito locatício pelo locatário/devedor originário.

Destaca-se, na hipótese, ainda, o relevantíssimo problema do dever de observância à cláusula geral de boa-fé objetiva que vincula todos os participantes da relação contatual, especialmente porque a regra da nulidade da fiança nos casos em que o fiador presta informação inverídica, ou omite seu estado civil, já foi bastante flexibilizada, devendo, em sendo realmente o caso, apenas haver a preservação da meação do cônjuge que não autorizou a prestação da fiança.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1507413/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA Nº 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 282/STF. 2.
A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, à semelhança da MMª. Juíza, não diviso a presença dos requisitos à antecipação da tutela e, consequentemente, admito que a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021